Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-87.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-87.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA

APELADO: JOSELIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA CALAZANS OLIVEIRA, DULCE PALOMA VIDAL SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora temporária contra o Município de Jeremoabo/BA, pleiteando o pagamento de verbas salariais referentes a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, relativas aos períodos de 2016 a 2018.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) averiguar a legalidade da condenação do Município ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 a servidora contratada temporariamente, em face da alegada ausência de lei municipal autorizadora e da suposta inobservância do Tema 551 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar a correta distribuição do ônus da prova quanto à existência de norma local que ampare a pretensão e ao efetivo pagamento das verbas.

III. Razões de decidir

A despeito da contratação temporária no serviço público reger-se por regime jurídico-administrativo específico, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 551 da repercussão geral, excepciona a regra geral de não pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 em caso de comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

As provas dos autos demonstram que a parte autora, ora apelada, foi contratada reiteradamente pelo Município de Jeremoabo/BA para exercer as mesmas funções de orientadora e coordenadora do PETI nos períodos de 2016 a 2018, caracterizando o desvirtuamento do vínculo temporário e conferindo-lhe os direitos sociais constitucionalmente assegurados, conforme a tese firmada no Tema 551/STF, em sua exceção (II).

O ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias é do ente público municipal, por se tratar de fato extintivo do direito do autor e por ser a Administração detentora dos documentos comprobatórios, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, corroborando o inadimplemento.

A condenação não representa criação judicial de despesa pública sem lastro legal, mas sim a concretização de direitos fundamentais do trabalhador diante da irregularidade da conduta administrativa que desvirtuou o contrato temporário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000023-87.2019.8.05.0142, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JEREMOABO e como apelado JOSELIA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3